Tribunal: TJMT
Processo: 1031134-19.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031134-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO - CPF: 706.692.791-53 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Regiane de Oliveira Teodósio, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição dos valores bloqueados na conta da autora (R$ 1.408,08), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e às custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com o bloqueio dos valores da conta da autora sem notificação prévia; e (
iii
) verificar a legitimidade da condenação à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, pois a parte autora, ainda que exerça atividade empresarial, utilizava os serviços da instituição financeira para fins pessoais, enquadrando-se no conceito de consumidor nos termos do art. 2º do CDC.

O bloqueio unilateral dos valores na conta da autora, sem notificação prévia, viola as disposições contratuais e a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, conforme previsto no art. 14 do CDC.

A retenção indevida de valores em conta bancária sem justificativa plausível impõe a obrigação de restituição integral dos montantes bloqueados.

O dano moral é configurado
in
re

ipsa
, pois a impossibilidade de acesso aos valores da conta gera transtornos que extrapolam o mero dissabor, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre instituições financeiras e consumidores que utilizam os serviços para fins pessoais.

O bloqueio unilateral de valores em conta bancária, sem notificação prévia e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição e indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de bloqueio indevido de valores em conta bancária é presumido, dispensando comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º e 14; Código Civil, art. 405; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5084207-63.2022.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 02/05/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001736-21.2023.8.26.0005, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1031134-19.2023.8.11.0041

Apelante (s):
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Apelado (s):
REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO

RELATÓRI
O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

BRADESCO SAUDE S/A
, c
om
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c danos morais, que lhe move
REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO
,
julgou
parcialmente procedente a ação, para:

a) condenar a ré à restituição do saldo bancário existente na conta corrente da parte autora na época do encerramento (R$ 1.408,08), com correção a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença;

c) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação;

e) c
onden
ar
a
parte autora ao pagamento de custas e honorários, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo
e a
firma ausência de falha na prestação de serviços,
já que o bloqueio se
justifica

com base em cláusulas contratuais que preveem retenção em caso de suspeita de fraude.

Argumenta que não há obrigação de restituir os valores
bloqueados
e c
ontesta a indenização por
danos morais arbitrada, alegando ausência de comprovação dos danos extrapatrimoniais e valor desproporcional.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
268741753
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela PAGSEGURO Internet Instituição de Pagamento S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Regiane de Oliveira Teodosio na ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à existência de falha na prestação de serviços, à obrigação de restituição dos valores bloqueados e ao cabimento da indenização por danos morais arbitrada.

De início, afasto a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, porquanto e
mbora a
apelada exerça atividade empresarial, o serviço contratado com a apelante destina-se ao uso pessoal, caracterizando relação de consumo nos termos do art. 2º do CDC
, o que implica na aplicação da
legislação consumerista.

No mérito,
entendo que comporta manutenção a sentença.

Conforme restou comprovado, a apelante bloqueou os valores da conta da apelada sem qualquer notificação prévia, em desacordo com as disposições contratuais e a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

Tal conduta configura falha na prestação dos serviços, atraindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“
APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTO ONLINE - PAGSEGURO - CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL - SUSPEITA DE IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA VIRTUAL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. É ilícito o bloqueio de valores em conta virtual de usuário do serviço de gestão de pagamento online com base em meras suposições de ocorrência de irregularidades, fato que gera o dever de indenizar por danos morais. A indenização por danos morais, fixada pelo juízo de origem, não deve ser minorada quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem desde a citação, nos termos do artigo 405 do CC/
02 .
Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora podem ser revistos até mesmo de ofício, sem que se caracterize "reformatio in pejus" ou julgamento "extra petita
"
”
(
TJ-MG - Apelação Cível:
5084207-63.2022.8 .13.0024 1.0000.23 .352272-1/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)
.

“
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Alegação de bloqueio indevido de conta bancária – Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituição do valor bloqueado e ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso da instituição financeira. Bloqueio comprovado pela documentação acostada aos autos – Instituição financeira que não justificou devida E justificadamente a conduta – Privação dos valores depositados por período excessivo que superou a um ano – Aplicação do CDC – Autora que utiliza o sistema bancário da requerida para operacionalizar as vendas de sua banca de frutas – Falha na prestação do serviço evidenciada – Verba destinada ao exercício profissional do correntista – Danos materiais demonstrados – Restituição devida. Dano moral caracterizado – Conta bancária bloqueada por mais de ano – Ausência de notícia de desbloqueio da conta bancária até a prolação da sentença – Autora que utiliza os sistemas da ré para operacionalizar sua banca de frutas, sendo nitidamente hipossuficiente em relação à ré, usufruindo, inclusive, dos benefícios da justiça gratuita - Situação que extrapola o mero dissabor - Precedentes – "Quantum" indenizatório corretamente fixado em R$ 10.000,00, valor que se revela adequado, razoável e proporcional, sem o condão de ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiada – Sentença mantida . Recurso improvido
” (
TJ-SP - Apelação Cível: 1001736-21.2023.8 .26.0005 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)
.

Ressalta-se que a simples
alegação
de suspeita de fraude não é suficiente para afastar a obrigação de notificação prévia ao consumidor, medida que visa assegurar a transparência e a boa-fé nas relações de consumo.

Dessa forma, o bloqueio dos valores mostrou-se abusivo e arbitrário, impondo-se a restituição integral do saldo existente na conta da apelada quando do encerramento unilateral do contrato.

Por fim, q
uanto aos danos morais, o bloqueio abrupto dos valores sem justificativa plausível e a impossibilidade de acesso à conta geraram inequívocos transtornos e dissabores à apelada, configurando o dano moral
in
re

ipsa
,
que dispensa comprovação específica.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a esse título mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da reparação integral e da punição pedagógica do ofensor, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025